Tribunal: CARF
Processo: 11080.736379/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA 736 STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736379/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.026 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
AIR AMAZONIA SERVICOS AERONAUTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA
ISOLADA.
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. TEMA 736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da DRJ:

“Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736379/2018-09
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.026 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736379/2018-09

casos de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada.
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no presente
processo diz respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do
tratamento dado às compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma,
não caberá aqui qualquer análise do mérito relativo ao indeferimento da
compensação e ao respectivo despacho decisório, que deve ser abordado no
processo próprio. (...)”

Apresentada impugnação, a DRJ, por unanimidade, julgou a Impugnação
improcedente e manteve a aplicação da multa.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, porque viola o direito de petição, que há manifestação do
Procurador da República nos autos do RE 796.939/RS no sentido de a multa ser inconstitucional,
além de discorrer sobre fundamentos da compensação, de erro de fato, entre outros, pedindo
ainda a improcedência do despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736
STF.

Como relatado, trata-se de Notificação de Lançamento para a exigência de multa
isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.° 9.430/1996. A penalidade foi aplicada em razão de
compensações não homologadas, por meio do processo n.° 10283.900347/2014-92.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não do crédito
nos autos do processo n.° 10283.900347/2014-92, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de
questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral
(Tema 736), que já transitou em julgado.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.026 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736379/2018-09

O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.° 796.939/RS,
de relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a relação
com o julgamento desse processo administrativo:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.”

Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:

“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”

Vale, ainda, a leitura do julgado:

“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica
para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido de
compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora
das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria
imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em
saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê
multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão
pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.026 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736379/2018-09

persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da
multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante
do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado
pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício
do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17,
da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício
de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal
por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da conduta do
contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser,
necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir
dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9.
Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”

Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF
n.° 1.634/2023):

“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”

Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.

Com relação ao pedido de improcedência do despacho decisório, tem-se que a
análise do direito ao crédito não ocorre nesses autos.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.026 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736379/2018-09

2. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar a multa aplicada por compensação não homologada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 112
DF CARF MF
Original